Tribunal: TJDFT
Processo: 0726134-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0726134-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERRAGENS PINHEIRO LTDA AGRAVADO: DITMAR BORGES DA SILVA FILHO, LORRANA LETICIA SANTOS DE SOUSA, PIAZZI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - ME, METAGAL CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por FERRAGENS PINHEIRO LTDA, terceira interessada, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília/DF em cumprimento de sentença iniciado por METAGAL CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA – ME em face de DITMAR BORGES DA SILVA FILHO e LORRANA LETICIA SANTOS DE SOUSA (autos n. 0701847-94.2018.8.07.0001) nos seguintes termos: “Decisão de referência ID no 161655409. A terceira FERRAGENS PINHEIRO LTDA apresentou manifestação, ID no 162108009, requerendo chamar o feito à ordem, sob o argumento de que a decisão acima referida diverge do entendimento jurisprudencial deste E. TJDFT. Aduz que a reserva de valores referente aos honorários contratuais devidos aos patronos da parte credora deve observar a anterioridade das penhoras efetuadas no rosto dos autos. Nesse sentido, requereu que apenas os honorários sucumbenciais sejam destacados de forma proporcional ao valor bloqueado a partir do sistema SISBAJUD, ao passo que o saldo remanescente deverá ser destinado para quem tiver preferência em virtude das penhoras efetivadas no rosto dos autos. A parte credora apresentou manifestação, ao ID no 162656169, esclarecendo que permanece sendo patrocinada pelos mesmos advogados, ao passo que apenas a denominação social dos advogados que foi alterada. No mesmo ato, apresentou planilha atualizada do débito – ID no 162656169 – pág. 2. Informa que os honorários contratuais (30%) correspondem a R$ 111.648,02, ao passo que os honorários sucumbenciais (20%) correspondem a R$ 70.318,56. Dessa forma, tendo-se em consideração os valores bloqueados a partir do sistema SISBAJUD, de R$ 83.501,00, entende a parte credora que desse montante, R$ 70.318,56 devem ser decotados a título de honorários sucumbenciais. Sobreveio a decisão de ID 161655409. Novamente a terceira FERRAGENS PINHEIRO LTDA apresentou manifestação ao ID no 162770557, por meio da qual requer a habilitação nos autos na condição de terceira interessada, em virtude de ser beneficiária da penhora promovida no rosto dos autos, realizada em 24/07/2018, oriunda do feito no 0025577-36.2013.8.07.0007, em trâmite na Vara de Execução de Taguatinga-DF. No mesmo ato, apresentou impugnação à determinação de ID no 161655409. Sustenta que o crédito principal goza de preferência em relação aos honorários sucumbenciais. Fundamenta que a inversão de tal ordem violaria o próprio contrato de mandato, pois o advogado não pode receber os honorários antes do cliente. Pelo exposto, aduz que os valores bloqueados a partir do sistema SISBAJUD devem ser destinados, em primeiro lugar, ao pagamento das dívidas do exequente, mediante a satisfação do crédito perseguido pelos terceiros beneficiários das penhoras havidas no rosto dos autos. É o relatório do necessário. Decido. Primeiramente, defiro o pedido de intervenção de terceiros, assim à Secretaria para que promova o cadastramento de FERRAGENS PINHEIRO LTDA, CNPJ no 00.002.329/0001-91, representada por CHRISTINA DE BRITO NASCIMENTO MENNA, OAB/DF no 28.192, procuração de ID no 162770571. a) Do pagamento dos honorários de sucumbência da fase de conhecimento e dos honorários do cumprimento de sentença: Em que pese os argumentos apresentados pela interessada, tenho que razão não lhe assiste. Por meio da decisão, ID no 161655409, esclareci que o presente feito possui o escopo de obter a satisfação de quantia certa, referente à obrigação principal, bem como acerca dos valores devidos a título de honorários sucumbenciais arbitrados tanto na fase de conhecimento, quanto na própria fase de cumprimento de sentença, em observância ao art. 523, §1o, do CPC. Mantenho, ainda, o entendimento de que o crédito exequendo referente aos honorários sucumbenciais possui natureza alimentícia e, portanto, possui preferência em detrimento do crédito principal, de modo que, no tocante aos valores bloqueados, tal saldo deverá ser utilizado primeiramente para satisfazer o crédito referente aos honorários sucumbenciais. Isso porque os honorários sucumbenciais e os do cumprimento de sentença são devidos diretamente pela parte executada DITMAR BORGES DA SILVA FILHO e LORRANA LETICIA SANTOS DE SOUSA aos advogados, de modo que não concorrem com as dívidas que a exequente METAGAL possui com terceiros. Assim, caso remanesçam valores, estes deverão ser destinados aos credores de METAGAL, observando-se o concurso entre os credores singulares. Não vislumbro violação a nenhuam regra atinente ao contrato de mandato estabelecido entre o cliente e o advogado, no fato de os honorários advocatícios sucumbenciais serem pagos primeiramente e não se submeterem ao concurso dos credores do exequente. Isso porque a penhora no rosto dos autos não atinge dinheiro de terceiro, ou seja, do advogado. Se não houvessem penhoras no rosto dos autos, nada obstaria o pagamento dos advogados do credor antes mesmo de este receber o seu crédito, porque entre ambos o que se deve verificar é a se os créditos estão ou não na mesma classe. E, no caso, o crédito de honorários tem natuerza alimentar. Quanto ao crédito devido a título de honorários contratuais, este deve observar o concurso entre os credores do exequente, porque os títulos que dão origem aos honorários são distintos. Os honorários sucumbenciais e os decorrentes da fase de cumprimento de sentença possuem como título a sentença judicial e a decisão que intima os executados para o pagamento voluntário do débito. Enquanto os honorários contratuais possuem como título o contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre a parte e seu advogado. Dessa forma, mantendo o entendimento exarado por meio da decisão impugnada, dos valores bloqueados, R$ 83.566,27 (Ids nos 146939701, 146939699 e 146939700), entendo que R$ 67.318,55 (R$ 33.485,02 a título de honorários sucumbenciais e R$ 36.833,53 a título de honorários decorrentes da fase de cumprimento de sentença) devem ser decotados, para fins de adimplemento do crédito devido aos patronos credores. Ressalto que não há que se falar em reserva proporcional dos valores bloqueados, conforme faz crer o terceiro interessado, uma vez que o crédito referente aos honorários de sucumbência e devidos pela fase de cumprimento de sentença precedem os créditos decorrentes das penhoras no rosto dos autos. Remanescem, portanto, R$ 16.247,72, que devem ser destinados ao concurso de credores analisado em seguida. b) Do concurso singular de credores: Há nos presentes autos um concurso singular de credores, em virtude das penhoras no rosto dos autos, bem como do pedido do advogado da parte credora de recebimento dos honorários contratuais. O art. 908 do CPC dispõe que na hipótese de concurso de credores o dinheiro lhes será distribuído e entregue consoante a ordem das respectivas preferências. Assim, deve-se avaliar a ordem de preferência entre os créditos. No caso dos autos, passo a enumerar os créditos penhorados e reservados em desfavor de METAGAL: 1) 24/07/2018 (ID no 20263177): Processo no 0025577-36.2013.8.07.0007, 3a Vara Cível de Taguatinga: valor de R$ 209.768,98, beneficiário FERRAGENS PINHEIRO LTDA; 2) 06/09/2018 (ID no 20498149): Processo no 0030809-47.2013.8.07.0001, Vara de Execução de Título Extrajudicial de Taguatinga: valor de R$ 6.607,61: beneficiário FERRAGENS PINHEIRO LTDA; 3) 06/09/2018 (ID no 21524635): Processo no 0030339-95.2013.8.07.0007, Vara de Execução de Título Extrajudicial de Taguatinga: valor de R$ 33.737,03, beneficiário SO REPAROS SUPER LOJA DA CONSTRUCAO LTDA; 4) 26/05/2023 (ID no 160126684): Processo no 0718264-07.2018.8.07.0007, 1a Vara Cível de Taguatinga: valor de R$ 116.235,84, beneficiário PAZ E SILVA LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA – ME; 5) 17/03/2023: Processo no 0701847-94.2018.8.07.0007, 12a Vara Cível de Taguatinga (presente feito): valor de R$ 111.648,02: beneficiário PIAZZI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C – ME: natureza: honorários contratuais. Para fins de deliberação acerca da ordem dos credores individuais, bem como a destinação dos valores remanescentes vinculados aos autos, necessária a expedição de ofício aos Juízos acima descritos para que informem o valor atualizado dos créditos, bem como a sua natureza, sendo ainda necessário que esclareçam, caso haja crédito exequendo de natureza de honorários advocatícios, para que o referido valor seja separadamente informado para fins do concurso de credores. Assim, à Secretaria para que promova o cadastramento do terceiro interessado FERRAGENS PINHEIRO LTDA, CNPJ no 00.002.329/0001-91, representado por CHRISTINA DE BRITO NASCIMENTO MENNA, OAB/DF no 28.192, procuração de ID no 162770571. Após a preclusão desta decisão, promova a Secretaria a expedição de alvará de levantamento de valores em benefício de PIAZZI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C, no valor de R$ 67.318,55, mais acréscimos legais e proporcionais, referentes aos valores depositados ao ID no 146939701, 146939699 e 146939700). Para tanto, fica, desde já, a parte credora intimada para que informe conta bancária de sua titularidade” (ID163042545, origem). Nas suas razões, o agravante alega que “A r. decisão fora contrária a jurisprudência majoritária dos tribunais e inclusive do STJ, uma vez que deferiu o recebimento dos honorários advocatícios sucumbenciais em sua TOTALIDADE em favor do patrono da METAGAL, inobservando que há crédito remanescente ainda a ser recebido de quase 300 mil reais em favor da METAGAL” (ID48512111 – p.12). Sustenta que “a satisfação da verba honorária não pode ser fracionada e efetuada prioritariamente ao pagamento do débito principal, considerando sua essência acessória, sob pena de subverter a ordem dos créditos e prejudicar o cumprimento da importância original, comprometendo a própria finalidade da demanda executiva deflagrada. Não é razoável que o advogado receba primeiro seus honorários para, posteriormente, buscar a satisfação do crédito de seu representado, sobretudo por atuar em conflito de interesses com o cliente” (ID48512111 – p.12). Consigna que “não há que se falar em concurso singular de credores entre o advogado titular dos honorários advocatícios sucumbenciais e o credor-vencedor que foi por ele representado em juízo no mesmo processo, seja porque, na hipótese, havia relação jurídica de direito material entre os credores que atuaram, conjuntamente no mesmo processo, em face do devedor-vencido comum, seja porque o crédito a que faz jus o advogado foi constituído justamente nessa mesma relação processual, de maneira acessória e dependente da condenação principal a que faz jus o vencedor” (ID48512111 – p.17/18). Assevera que “Resta inadmissível instaurar concurso de credores, inserindo entre estes o advogado da METAGAL, o qual pleiteia a preferência no pagamento dos honorários contratuais que seriam devidos pela própria METAGAL. ( ) Vale mencionar, os honorários contratuais somente poderiam ser decotados, quando houvesse valor disponível ao cliente METAGAL, o que não ocorre, ante as penhoras nos rostos dos autos já averbadas” (ID48512111 – p.19/20). Quanto ao efeito suspensivo, aduz: “Demonstrada a plausibilidade do direito invocado e o grave risco de prejuízo da agravante com o pronto cumprimento da decisão da agravada, que deferiu a expedição de alvará em benefício ao patrono da METAGAL, tendo como base o débito total, ou seja, haverá o pagamento do advogado em preterição ao seu próprio cliente METAGAL, o qual terá que continuar a lide no intuito de receber o remanescente. Dessa forma, a consequente liberação do valor em favor destes patronos irá gerar uma consequência de difícil reparação e incerta recuperação, devendo aguardar a decisão deste recurso para não causar prejuízo aos credores da METAGAL que aguardam anos para receber. O grave prejuízo está evidente, visto que já houve o pleito para expedição dos alvarás em favor do patrono da METAGAL, valor este que é a totalidade do valor ora bloqueado, sendo assim resta necessário suspender os efeitos da decisão até que seja julgado este recurso” (ID48512111 – p.10). Ao final, requer: “a) A concessão pelo relator, na forma do art. 1.109, inciso I, do CPC, a concessão do efeito suspensivo, considerando a presença do periculum in mora e o fumus boni iuris, para que suspenda os autos principais até o julgamento do presente recurso; b) Intimação dos Agravados para, querendo, apresentar resposta em 15 dias (seq. art. 1.019, II do CPC); c) O conhecimento do presente recurso e acolhimento dos pedidos, com consequência reforma da decisão agravada, tendo em vista que é contrária ao art. 373, § 2o do CPC, promovendo a transferência da integralidade do valor bloqueado via SISBAJUD para ora Agravante, 3a interessada. d) Alternativamente, requer que seja levado em consideração a proporção do valor bloqueado, se caso for deferida a preferência quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais” (ID48512111 – p.22/23). Preparo recolhido em dobro (ID49044094). O pedido liminar foi indeferido (decisão de ID 49109609). Contrarrazões de PIAZZI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C – ME e METAGAL CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA – ME pelo não conhecimento do recurso em razão de preclusão. No mérito, pelo desprovimento do agravo de instrumento (ID 49674214). Intimada a se manifestar acerca das alegações deduzidas em contrarrazões (despacho de ID 50498987), a agravante reiterou o pedido de provimento do recurso (ID 51174930). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença). Embora tenha recebido o recurso (decisão de ID 49109609), analisando melhor a questão recursal posta, verifico cuidar-se de hipótese de não conhecimento do agravo de instrumento dada sua manifesta inadmissibilidade nos termos do art. 932, inciso III do CPC. A questão relativa à reserva do valor dos honorários sucumbenciais devidos pela exequente/agravada Metagal Construções e Incorporações LTDA - ME em favor dos seus advogados não restou definida pela decisão agravada, como bem definido pelo julgador monocrático, mas sim pela decisão de ID161655409, proferida em 14/06/2023, contra a qual a agravante não interpôs recurso e cujo teor transcrevo: “Chamo o feito à ordem. Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado por METAGAL CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA – ME em desfavor de DITMAR BORGES DA SILVA FILHO e LORRANA LETICIA SANTOS DE SOUSA, referente à condenação solidária dos réus, ora executados, a pagarem à parte credora os valores de R$ 92.524,00 e R$ 16.532,20, corrigidos pelos índices da tabela do E. TJDFT e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde 27/08/2015, honorários sucumbenciais de 10% do valor da condenação e despesas processuais, conforme Ids nos 12963228, 12965645 e 129656808. Em virtude da ausência de pagamento voluntário do débito, houve a aplicação do disposto pelo art. 523, §1o, do CPC, bem como foram realizadas consultas a partir do sistema SISBAJUD, ocasião na qual foram bloqueados R$ 83.501,00 (oitenta e três mil e quinhentos e um reais), da conta de titularidade do executado DITMAR, consoante ID no 146939701. Impende salientar que há penhoras registradas no rosto dos autos em desfavor da parte credora, da seguinte forma: 1) 24/07/2018: Processo no 0025577-36.2013.8.07.0007, R$209.768,98; 2) 06/09/2018: Processo no 0030809-47.2013.8.07.0001, R$ 6.607,61; 3) 06/09/2018: Processo no 0030339-95.2013.8.07.0007, R$ 33.737,03; 4) 26/05/2023: Processo no 0718264-07.2018.8.07.0007, R$ 116.235,84. Registre-se que, apesar da data das penhoras determinadas, não há informações nos autos acerca da natureza dos referidos créditos. Ainda, diante da penhora realizada a partir do sistema SISBAJUD, o interessado PIAZZI ADVOGADOS S/C – ME apresentou manifestação, ID no 140724144, requerendo a reserva de crédito, no importe total de 50% do valor da execução, sendo 30% referente aos honorários contratuais e 20% referente aos honorários sucumbenciais, bem como os honorários previstos pelo art. 523, §1o, do CPC. Dessa forma, alude que, dos valores bloqueados a partir do sistema SISBAJUD, o referido interessado faz jus ao total de R$ 41.720,00 (quarenta e um mil setecentos e vinte reais). A decisão de ID no 151656959 deferiu o pedido de reserva de honorários em favor do terceiro interessado, condicionada à existência de valores vinculados aos autos. No mesmo ato, determinou a transferência de R$ 41.720,00 em benefício do referido terceiro, bem como a transferência dos valores remanescentes para conta judicial vinculada ao processo no 0025577-36.2013.8.07.0007. Diante da alusão de que os valores bloqueados seriam suficientes para satisfação do débito a título de honorários, o terceiro opôs embargos de declaração, ao ID no 153224494. Embargos julgados pela decisão de ID no 155821112, ato no qual consignei que os valores a serem depositados em benefício do terceiro não corresponderiam à quitação do débito, ao passo que o valor devido ao patrono interessado corresponde a R$ 192.796,60, atualizado até 13/05/2022. Consignei, ainda, que a reserva dos honorários corresponde apenas a 30% do valor obtido com o bloqueio judicial, tendo em vista que os valores referentes aos honorários sucumbenciais não podem ser decotados do saldo devido à parte credora, em virtude de serem verbas devidas exclusivamente pelas partes executadas. Por fim, determinei o retorno dos autos ao arquivo provisório, observando-se o prazo da prescrição intercorrente que findará em 08/06/2025. Não obstante, o interessado PIAZZI ADVOGADOS S/C – ME opôs embargos de declaração, ao ID no 157422724, em face da decisão supra. Alega que a decisão se encontra eivada de contradição e obscuridade que necessita ser sanada. Sustenta que os valores devidos a título de honorários sucumbenciais constituem direito incontroverso da referida parte, independentemente da fonte pagadora. No mais, ressaltou a condição de verba alimentícia atribuída aos valores pleiteados, motivo pelo qual sustenta pela ordem de preferência na satisfação do crédito. Nesse sentido, pleiteia pela reserva dos honorários contratuais (30%) e sucumbenciais (20%) sobre o valor obtido a partir da consulta realizada ao sistema SISBAJUD. É o relatório necessário. Decido. A discussão envolve o bloqueio de valores realizado a partir das contas de titularidade da parte executada, a partir do sistema SISBAJUD, conforme extratos de IDs nos 146939701, 146939699 e 146939700. Destaque-se que os valores devidos a título de honorários de sucumbência estão sendo executados desde o momento em que a presente fase de cumprimento de sentença foi distribuída, conforme ID no 12963228. Entretanto, em virtude de a parte credora ter constituído novo patrono após a distribuição da fase de cumprimento de sentença, o escritório de advocacia que patrocina a causa em benefício da parte credora requereu a reserva dos honorários que entende por devidos, no importe total de 50% do valor da execução, sendo 30% referentes aos honorários contratuais e 10% referentes aos honorários sucumbenciais, somados a 10% previstos pelo art. 523, §1o, do CPC. Impende salientar que os valores a título de honorários sucumbenciais, de 20%, são efetivamente devidos ao escritório interessado, tendo em vista ter atuado na fase de conhecimento, bem quando da realização do bloqueio de ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD. Entendo que, de fato, a decisão embargada encontra-se contraditória, uma vez que, tendo em vista se tratar de reserva de honorários, os valores, apesar de serem oriundos de bloqueios realizados nas contas do executado, são concretamente descontados do crédito exequendo. Nesse sentido, tendo em vista que o crédito exequendo se constitui pela obrigação principal somada à cobrança dos valores devidos a título de honorários advocatícios, entendo que este possui preferência em detrimento daquele, dada a sua natureza alimentar. Nesse sentido, do valor exequendo, 20% do valor é devido ao referido interessado a título de honorários sucumbenciais, observando que tais valores estão efetivamente sendo executados desde o momento da instauração da fase de cumprimento de sentença. Dessa forma, observe-se que foram bloqueados valores a partir do sistema SISBAJUD que possuem a finalidade de saldar o débito exequendo, incluindo-se o valor principal, bem como os honorários advocatícios. Notória a preferência da verba exequenda devida aos patronos interessados, em virtude de sua natureza alimentícia, motivo pelo qual entendo que primeiro deve-se aferir se dos valores bloqueados é possível satisfazer a integralidade dos valores devidos a título de honorários para, assim, depois aferir se existirá saldo remanescente devido ao credor principal para análise da ordem dos credores, em virtude da existência de penhoras em seu desfavor registradas nos presentes autos. Cabe esclarecer que os valores devidos a título de honorários de sucumbência não devem observar o concurso de credores, ao passo que os valores devidos a título de honorários contratuais devem observar esse concurso, em face dos credores que obtiveram a penhora de crédito em desfavor de METAGAL CONSTRUÇÕES E INCORPORACAOES LTDA – ME inscrita nos presentes autos. Isso porque os honorários sucumbenciais e os do cumprimento de sentença são devidos diretamente pela executada aos advogados, de modo que não concorrem com as dívidas que a exequente tem com terceiros. Ademais, os títulos que dão origem os honorários são distintos. Os honorários sucumbenciais e os decorrentes da fase de cumprimento de sentença possuem como título a sentença judicial e a decisão que intima para pagamento. Já os honorários contratuais possuem como título o contrato de prestação de serviço firmado entre a parte e seu advogado. Desse modo, os honorários de sucumbência e da fase de cumprimento de sentença deverão ser pagos primeiro, e depois é que se realizará o concurso entre os credores singulares da exequente. No caso dos autos, entendo por necessário verificar separadamente os valores devidos a título de honorários contratuais (30%) e os valores devidos a título de honorários sucumbenciais (10%) somados aos honorários da fase de cumprimento de sentença (10%). Esclareço que tais informações são necessárias para aferir se os valores bloqueados são suficientes para a satisfação do débito referente aos honorários sucumbenciais (20%) ou não, para então aferir quanto à necessidade de classificação da ordem de credores da parte METAGAL CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA – ME, no que concerne aos valores devidos a título de honorários contratuais. tenho que o valor devido a título de honorários sucumbenciais ultrapassa R$ 192.796,60. Assim, tendo em vista que foram bloqueados R$ 83.501,00, a partir do sistema SISBAJUD, notório fato de que os valores bloqueados sequer são suficientes para saldar tais valores devidos, não havendo que se falar em valores remanescentes devidos à parte credora. Dessa forma, intime-se o terceiro interessado para que informe separadamente os valores devidos a título de honorários contratuais e honorários advocatícios sucumbenciais e do cumprimento de sentença. No mesmo ato, deverá informar se, dos valores bloqueados a partir do sistema SISBAJUD, a totalidade é suficiente para satisfazer os valores devidos a título de honorários advocatícios (sucumbenciais de 10% acrescidos dos honorários da fase de cumprimento de sentença 10%)” De se ver que a agravante até se insurgiu contra referida decisão, mas direcionou o inconformismo ao próprio juízo a quo; e requereu que “apenas os honorários advocatícios sucumbenciais sejam destacados e proporcionalmente ao valor bloqueado, tendo o remanescente transferido para quem tem preferência em virtude da penhora nos rostos dos autos” (ID 162108009, origem). Logo em seguida, apresentou nova petição, tendo requerido, desta vez, que os honorários sucumbenciais também não fossem destacados do valor bloqueado via Sisbajud, o qual deveria ser integralmente “destinado a abater os credores que possuem penhora nos rostos dos autos” (ID 162770557, origem). Sobreveio a decisão agravada pela qual o julgador monocrático, salientando que a matéria havia sido apreciada por ocasião da mencionada decisão de ID161655409, indeferiu o pedido da ora agravante, mantendo, na íntegra, os seus fundamentos (ID 163042545). Recorde-se: “Decisão de referência ID no 161655409. A terceira FERRAGENS PINHEIRO LTDA apresentou manifestação, ID no 162108009, requerendo chamar o feito à ordem, sob o argumento de que a decisão acima referida diverge do entendimento jurisprudencial deste E. TJDFT. Aduz que a reserva de valores referente aos honorários contratuais devidos aos patronos da parte credora deve observar a anterioridade das penhoras efetuadas no rosto dos autos. Nesse sentido, requereu que apenas os honorários sucumbenciais sejam destacados de forma proporcional ao valor bloqueado a partir do sistema SISBAJUD, ao passo que o saldo remanescente deverá ser destinado para quem tiver preferência em virtude das penhoras efetivadas no rosto dos autos. A parte credora apresentou manifestação, ao ID no 162656169, esclarecendo que permanece sendo patrocinada pelos mesmos advogados, ao passo que apenas a denominação social dos advogados que foi alterada. No mesmo ato, apresentou planilha atualizada do débito – ID no 162656169 – pág. 2. Informa que os honorários contratuais (30%) correspondem a R$ 111.648,02, ao passo que os honorários sucumbenciais (20%) correspondem a R$ 70.318,56. Dessa forma, tendo-se em consideração os valores bloqueados a partir do sistema SISBAJUD, de R$ 83.501,00, entende a parte credora que desse montante, R$ 70.318,56 devem ser decotados a título de honorários sucumbenciais. Sobreveio a decisão de ID 161655409. Novamente a terceira FERRAGENS PINHEIRO LTDA apresentou manifestação ao ID no 162770557, por meio da qual requer a habilitação nos autos na condição de terceira interessada, em virtude de ser beneficiária da penhora promovida no rosto dos autos, realizada em 24/07/2018, oriunda do feito no 0025577-36.2013.8.07.0007, em trâmite na Vara de Execução de Taguatinga-DF. No mesmo ato, apresentou impugnação à determinação de ID no 161655409. Sustenta que o crédito principal goza de preferência em relação aos honorários sucumbenciais. Fundamenta que a inversão de tal ordem violaria o próprio contrato de mandato, pois o advogado não pode receber os honorários antes do cliente. Pelo exposto, aduz que os valores bloqueados a partir do sistema SISBAJUD devem ser destinados, em primeiro lugar, ao pagamento das dívidas do exequente, mediante a satisfação do crédito perseguido pelos terceiros beneficiários das penhoras havidas no rosto dos autos. É o relatório do necessário. Decido. Primeiramente, defiro o pedido de intervenção de terceiros, assim à Secretaria para que promova o cadastramento de FERRAGENS PINHEIRO LTDA, CNPJ no 00.002.329/0001-91, representada por CHRISTINA DE BRITO NASCIMENTO MENNA, OAB/DF no 28.192, procuração de ID no 162770571. a) Do pagamento dos honorários de sucumbência da fase de conhecimento e dos honorários do cumprimento de sentença: Em que pese os argumentos apresentados pela interessada, tenho que razão não lhe assiste. Por meio da decisão, ID no 161655409, esclareci que o presente feito possui o escopo de obter a satisfação de quantia certa, referente à obrigação principal, bem como acerca dos valores devidos a título de honorários sucumbenciais arbitrados tanto na fase de conhecimento, quanto na própria fase de cumprimento de sentença, em observância ao art. 523, §1o, do CPC. Mantenho, ainda, o entendimento de que o crédito exequendo referente aos honorários sucumbenciais possui natureza alimentícia e, portanto, possui preferência em detrimento do crédito principal, de modo que, no tocante aos valores bloqueados, tal saldo deverá ser utilizado primeiramente para satisfazer o crédito referente aos honorários sucumbenciais. Isso porque os honorários sucumbenciais e os do cumprimento de sentença são devidos diretamente pela parte executada DITMAR BORGES DA SILVA FILHO e LORRANA LETICIA SANTOS DE SOUSA aos advogados, de modo que não concorrem com as dívidas que a exequente METAGAL possui com terceiros. Assim, caso remanesçam valores, estes deverão ser destinados aos credores de METAGAL, observando-se o concurso entre os credores singulares. Não vislumbro violação a nenhuam regra atinente ao contrato de mandato estabelecido entre o cliente e o advogado, no fato de os honorários advocatícios sucumbenciais serem pagos primeiramente e não se submeterem ao concurso dos credores do exequente. Isso porque a penhora no rosto dos autos não atinge dinheiro de terceiro, ou seja, do advogado. Se não houvessem penhoras no rosto dos autos, nada obstaria o pagamento dos advogados do credor antes mesmo de este receber o seu crédito, porque entre ambos o que se deve verificar é a se os créditos estão ou não na mesma classe. E, no caso, o crédito de honorários tem natuerza alimentar. Quanto ao crédito devido a título de honorários contratuais, este deve observar o concurso entre os credores do exequente, porque os títulos que dão origem aos honorários são distintos. Os honorários sucumbenciais e os decorrentes da fase de cumprimento de sentença possuem como título a sentença judicial e a decisão que intima os executados para o pagamento voluntário do débito. Enquanto os honorários contratuais possuem como título o contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre a parte e seu advogado. Dessa forma, mantendo o entendimento exarado por meio da decisão impugnada, dos valores bloqueados, R$ 83.566,27 (Ids nos 146939701, 146939699 e 146939700), entendo que R$ 67.318,55 (R$ 33.485,02 a título de honorários sucumbenciais e R$ 36.833,53 a título de honorários decorrentes da fase de cumprimento de sentença) devem ser decotados, para fins de adimplemento do crédito devido aos patronos credores. Ressalto que não há que se falar em reserva proporcional dos valores bloqueados, conforme faz crer o terceiro interessado, uma vez que o crédito referente aos honorários de sucumbência e devidos pela fase de cumprimento de sentença precedem os créditos decorrentes das penhoras no rosto dos autos. Remanescem, portanto, R$ 16.247,72, que devem ser destinados ao concurso de credores analisado em seguida” Nos termos do art. 996, caput, e parágrafo único do CPC, o terceiro prejudicado tem legitimidade para recorrer de decisão judicial, devendo somente demonstrar a possibilidade de a decisão atingir direito de que seja titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual: “Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica. Parágrafo único. Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual” Portanto, a agravante poderia ter recorrido da decisão de ID161655409. Contudo, preferiu direcionar o inconformismo ao julgador a quo, provocando a reanálise da matéria na instância de origem; e interpôs o presente agravo de instrumento contra a última decisão, a que reanalisou a questão. Assim, não interposto recurso contra a decisão de ID161655409, preclusão consumada nos exatos termos do 507 do CPC/2015: “é vedado à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito operou-se a preclusão”. Preclusão é perda de uma faculdade processual, seja em razão do seu não exercício dentro do prazo previsto - preclusão temporal, seja em razão da prática do ato - preclusão consumativa. Por fim, de se ver que apesar de até constar na decisão ora agravada o “novo” indeferimento, tal não tem o condão de desconstituir a preclusão já consumada em razão da não interposição em tempo hábil do recurso cabível. No sentido, a jurisprudência deste Tribunal: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. REDISCUSSÃO DE MÁTÉRIA SOBRE A QUAL OPEROU-SE A PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado às partes rediscutir questões no curso do processo a cujo respeito se operou a preclusão. O instituto da preclusão visa evitar retrocessos no trâmite judicial, comprometendo, assim, o deslinde da demanda. Se a parte irresignada com determinada decisão proferida não avia o recurso competente, no prazo legalmente estabelecido, a matéria discutida resta preclusa” (Acórdão 1292208, 07155797720208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 4/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) Nos termos do artigo 932, inciso III do CPC, o Relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, razão pela qual não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de novembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora